Tribunal: STF
Processo: ARE 1378886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial militar preso preventivamente. Suspensão do pagamento de vencimentos com base no decreto-lei 260/70. Inaplicabilidade. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LVII; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O autor, policial militar, após a instauração do processo criminal e sua prisão cautelar, foi agregado por conveniência da Justiça e teve o pagamento dos seus vencimentos suspenso pela Administração desde janeiro de 2019, com fulcro nos artigos 5º, VIII, 7º, I, e 8º I ao III, do Decreto-Lei 260/70.



    (...)



    De fato, a constrição cautelar do Policial Militar o impede de exercer regularmente seu ofício; todavia, é também verdade que a inexistência de contraprestação por parte do servidor ocorre por absoluta impossibilidade material, derivada do interesse da própria Administração que optou por decretar excepcionalmente a restrição cautelar da liberdade do investigado, privando-o de qualquer possibilidade de cumprir suas funções.



    Além disso, destaca-se que esta Corte também já reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 7º, I, do Decreto-Lei 260/70, com a redação dada pela Lei Complementar nº 1.013/2007, em acórdão cuja relatoria coube ao Des. Paulo Barcellos Gatti, (Apelação n. 1037898-46.2015.8.26.0053, j. 06/06/2016):



    (...)



    Há patente ilegalidade na decisão administrativa, porque a suspensão de pagamento de vencimentos na vigência da prisão cautelar, sem decisão condenatória transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência e o da irredutibilidade de vencimentos.



    Pelo critério da ponderação, o princípio da presunção de inocência prepondera à regra infraconstitucional estadual, revestida de inegável caráter punitivo.



     Como se vê, a parcial procedência da ação é de rigor, sem prejuízo das providências administrativas concernentes à não cumulação do pagamento dos vencimentos com o de auxílio reclusão, à vista do disposto nos artigos 70 e 163-B da Lei Estadual n. 1012/07.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente